Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-75.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001439-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), NEUZA MARTINHA DAS CHAGAS registrado(a) civilmente como NEUZA MARTINHA DAS CHAGAS - CPF: 328.045.121-34 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de reajuste de 41,87% em plano de saúde coletivo por adesão. A agravante alega abusividade e desproporcionalidade do aumento e pleiteia a aplicação do índice da ANS ou percentual inferior.

2. O juízo de origem indeferiu a tutela sob fundamento de ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória para verificação da abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito na alegação de abusividade do reajuste de plano de saúde coletivo por adesão, a justificar a concessão de tutela de urgência para suspensão da majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os reajustes de planos coletivos por adesão são apenas monitorados pelo órgão regulador, sem imposição dos limites aplicáveis aos planos individuais.

5.
O
s documentos apresentados pela operadora demonstram a justificativa do reajuste com base no aumento da sinistralidade do plano (91%) e a comunicação prévia à contratante, conforme exigido pela RN nº 509/2022 da ANS.

6
. A jurisprudência do tribunal reconhece a necessidade de instrução probatória para análise da abusividade dos reajustes em planos coletivos, inviabilizando a antecipação dos efeitos da tutela.

7. O perigo de dano irreparável não restou demonstrado, pois a agravante não comprovou incapacidade financeira para arcar com o reajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A revisão judicial de reajuste anual em plano de saúde coletivo por adesão exige dilação probatória para aferição da abusividade, não sendo suficiente, para a concessão de tutela de urgência, a mera alegação de desproporcionalidade
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV; RN nº 509/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1155520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.02.2019,
DJe
15.02.2019; Súmula 608/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neuza Martinha Franck contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação movida contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, visando a suspensão de reajuste anual de 41,87% em seu plano de saúde coletivo por adesão. A agravante sustenta que o aumento é abusivo e desproporcional, comprometendo sua capacidade financeira, e requer a aplicação do índice da ANS ou, alternativamente, do percentual de 10,29% praticado no ano anterior.

O juízo indeferiu a tutela sob o fundamento de que não há probabilidade do direito, pois os reajustes em planos coletivos seguem regras contratuais e regulamentação própria. Destacou que a verificação da abusividade exige dilação probatória e que não há risco de dano irreparável, pois eventuais valores pagos a maior podem ser restituídos ao final.

Em contrarrazões, a Unimed Cuiabá sustenta a legalidade do reajuste, afirmando que o percentual decorre de cálculo atuarial e que os contratos coletivos não se submetem aos limites da ANS. Alega que a agravante não demonstrou abuso ou ilegalidade concreta e requer o desprovimento do recurso.

A antecipação da tutela recursal
foi indeferid
a (Id.
263883573
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

C
onheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença

dos requisitos para
a concessão da tutela provisória de urgência
(
art. 300
, CPC), que
exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravante aderiu à modalidade
C
oletiva
por Adesão

do plano de saúde comercializado pela
a
gravada por intermédio da Associação dos Servidores da Sup
erintendência

d
a Educação Norte/Oeste – ASSENO
. Na
Cláusula 16.6
do contrato de adesão
, está previsto

o

reajuste

anual

de preços e os parâmetros

correspondentes

(Id
.
263806296 - pág. 15), sendo incontroverso nos autos que
o reajuste,
em setembro de 2024, foi de 41,87 %.

Alega
a agravante
que o reajuste superou em muito a média de reajustes anuais dos últimos anos
e

que
a
requerida
não
teria
apresent
ado
dados que justifiquem o
aumento
, como a
Tabela de Honorários Médicos (TAMB), o Cálculo detalhado do aumento dos custos médicos e hospitalares e o Quantitativo de utilização dos serviços
, em
inobservância da Resolução Normativa da ANS nº 565/2022,
art
s
. 10
e 32
.
Afirma que o referido reajuste teria sido imposto como forma de compensação para a impossibilidade de acréscimo pela idade, conforme decisão judicial anterior.

De início, destaco
os reajustes do plano coletivo por adesão, são regulados pela RN n. 509/2022 da ANS
e o
Superior Tribunal de Justiça
possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos,
não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais
. Precedentes.”
(
AgInt
no
AREsp
1155520/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 07/02/2019,
DJe
15/02/2019)

O
Código de Defesa do Consumidor considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou ainda que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, inc. IV)
. A
aplicabilidade da norma consumerista aos contratos de plano de saúde é
também
indiscutível
(
S
ú
m
. 608, STJ)
.

No

entanto,
além da previsão contratual expressa de reajuste para equilíbrio econômico-financeiro,
não se verifica, ao menos em sede de cognição sumária, a presença de abusividade no reajuste. Conforme documentos trazidos pela operadora, ficou
demonstr
ada
a existência de fatores que
, a princípio,
justificam o reajuste aplicado,
em especial o
aumento na
sinistralidade do plano
(em 91%)
, dados que foram comunicados previamente à pessoa jurídica contratante

tal como disciplinado no art. 14, caput e §1°, e no art. 15, inciso I e II,
da RN n. 509/2022 da ANS
1
.
Conforme
Id.
268626277
(análise gerencial
, com
extrato detalhando os itens considerados para o cálculo
); Id.
268626278
(comunicado de reajuste, com as respectivas justificativas)
e
; Id.
268626280
(e-mail). As informações também foram prestadas à beneficiária, quando solicitado, conforme I
d
.
268626285
.

Este E. Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que
“
A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, especialmente em face da previsão contratual de reajuste anual e da cobrança retroativa estar respaldada pela Resolução Normativa ANS nº 565/2022, aliada à inexistência de perigo de dano irreparável
(...)
inviabiliza a concessão de tutela de urgência para suspensão da cobrança pela operadora do plano de saúde.
” (N.U 1029554-43.2024.8.11.0000, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, J
.
03/12/2024
,
DJE 04/12/2024)

Portanto, a demonstração de eventual abusividade do reajuste demanda dilação probatória, por meio da instrução no processo de origem.

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DAS MENSALIDADES – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DOS INDÍCES APLICADOS - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos
planos coletivos, se o reajuste anual e etário foi aplicado conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, e se os valores aplicados não se apresentam desarrazoados, a suposta abusividade da cobrança demanda a realização de instrução probatória e não autoriza, portanto, a antecipação da tutela pretendida.

(N.U 1009574-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – AUMENTO NA MENSALIDADE – ABUSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA (ART. 300 DO CPC) - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é abusivo o reajuste do plano de saúde por sinistralidade quando previsto no Contrato.
A
ausência da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015).
[...]
(N.U 1004029-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)

Além disso, o
perigo de
dano
não foi demonstrado,

pois a
agravante
restringi
u
-se
a alegar
que
, caso mantido o reajuste,
não terá

capacidade de
arcar com o valor majorado e, invariavelmente, terá de deixar de custear o plano, permanecendo desamparada de atendimento
.
No entanto, a incapacidade financeira para
pagar a mensalidade após
o aumento
e o risco decorrente
não fo
ram
comprovad
os
, tendo
a agravante juntado
até mesmo comprovante de pagamento do plano no mês referente ao reajuste
(Id.
263809769
)
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo o indeferimento da tutela antecipada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025